Tribunal: TCU
Processo: 009.798/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possível superfaturamento em contratação, com recursos federais, de refeições e lanches aos plantonistas e pacientes das Unidades de Pronto Atendimento (UPA).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Representação, com pedido de medida cautelar, ofertada ao TCU pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte (TCE/RN), Acórdão 86/2019-TCU-Segunda Câmara , Relator Tarcísio Costa (peça 1, p. 2), inicialmente endereçada ao TCE/RN, apresentada pelo Ministério Público Federal (MPF) - Procuradoria da República no Rio Grande do Norte (PGR/RN), subscrita pelo Procurador da República Ronaldo Sérgio Chaves Fernandes, a respeito de superfaturamento de recursos federais destinados à contratação de refeições e lanches aos plantonistas e pacientes das Unidades de Pronto Atendimento (UPA) do Município de Natal, realizada pela Secretaria Municipal de Saúde de Natal (SMS/Natal), com a contratação da empresa Refine Refeições Industriais Especiais Ltda. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 com fulcro no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, conhecer da Representação em análise para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2 com fulcro no art. 276 do Regimento Interno do TCU, indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo representante, por perda de objeto; 9.3 nos termos do art. 47 da Lei 8.443/92 c/c o art. 252, caput, do Regimento Interno TCU, converter este processo em tomada de contas especial, para apuração do exato valor do débito e dos responsáveis pelo dano ao erário municipal com a utilização antieconômica de recursos federais transferidos para o município de Natal/RN; 9.4 realizar, com fundamento no art. 250, inciso V, do RITCU, as oitivas das empresas abaixo relacionadas para, no prazo de quinze dias, se assim desejarem, manifestarem-se sobre os fatos a seguir indicados, alertando-as quanto à possibilidade de o Tribunal, caso não apresentadas ou não sejam acatadas as justificativas, aplicar-lhes a sanção de declaração de inidoneidade para licitar com a administração pública federal, nos termos do art. 46 da lei 8.443/1992: 9.4.1 P.J. Refeições Coletivas Ltda. (CNPJ 01.611.866/0001-00): apresentação de declaração falsa no Pregão 20.041/2014, no dia 26/1/2015, com a informação de que novos contratos a impossibilitariam de honrar sua proposta apresentada no Pregão, solicitando sua desistência. No entanto, participou, alguns dias após a sua desistência do Pregão 20.041/2014, do Pregão 02/2015, promovido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco - IFPE, afastando a veracidade da justificativa apresentada anteriormente, constituindo conduta reprovável tipificada no art. 7o da Lei 10.520/2002; 9.4.2 João Marinho da Silva & Cia Ltda (CNPJ 06.253.658/0001-91): tentativa de realização de subcontratação total do objeto do Pregão 20.040/2016 da Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN com a Empresa Saltnor Refeições Coletivas & Serviços Eireli, sem autorização da Administração Pública e sem permissão constante do edital, com a utilização de empresa que estava impedida de licitar. O contrato de locação assinado pelas empresas João Marinho da Silva & Cia Ltda e Saltnor Refeições Coletivas & Serviços Eireli foi feito apenas para burlar as regras licitatórias, pois a empresa Saltnor Refeições Coletivas & Serviços Eireli não poderia participar do Pregão 20.040/2016, em virtude de estar impedida de licitar; sendo que ambas as empresas tinham o mesmo administrador; 9.4.3 Saltnor Refeições Coletivas & Serviços Eireli (CNPJ 13.141.162/0001-91): participação no Pregão 20.040/2016 da Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN em conluio com a Empresa João Marinho da Silva & Cia Ltda, no intuito de burlar o impedimento de licitar que havia lhe sido imposto, já que não seria possível sua participação direta em virtude de declaração de inidoneidade com o consequente impedimento de participar de processos licitatórios; 9.5 determinar à Prefeitura de Natal/RN que, nos termos do art. 250, II, do RITCU, conclua no prazo máximo de 120 dias após a ciência do presente acórdão o processo licitatório já em andamento desde 20/9/2018 para substituir o atual Contrato Emergencial no 163/2019, adotando as tempestivas medidas para a adequada e oportuna condução do superveniente certame, além de se abster, aí, de incorrer nas irregularidades apontadas no item 9.6 deste acórdão, encaminhando a este Tribunal, findo o prazo de 120 dias, a documentação referente à nova contratação; 9.6 dar ciência à Prefeitura de Natal/RN, com fundamento no art. 7o da Resolução-TCU 265/2014, de que: 9.6.1 sempre que for realizada pesquisa mercadológica previamente à realização licitações com recursos federais, devem ser utilizadas as propostas vencedoras constantes nos banco de preços oficiais, com a utilização de critérios estatísticos para o tratamento desses preços para definição dos preços de referência, ao invés de utilizar as medianas das propostas dos pregões pesquisados como parâmetro de preços de mercado; 9.6.2 há a necessidade de utilização de códigos distintos para as fontes de recursos de origem estadual e federal, quando da execução orçamentária de despesas com recursos federais, conforme disciplinam o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 8a Edição (Mcasp) e os art. 8o, parágrafo único e 50, inciso I, da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF); 9.7. dar ciência deste acórdão ao representante, à Prefeitura de Natal/RN, à Secretaria Municipal de Saúde de Natal (SMS/Natal), à Secretaria Municipal de Administração de Natal (Semad/Natal), à empresa Refine Refeições Industriais Especiais Ltda. (Refine), CNPJ 03.210.559/0001-34, à P.J. Refeições Coletivas Ltda, CNPJ 01.611.866/0001-00, à Saltnor Refeições Coletivas & Serviços Eireli (CNPJ 13.141.162/0001-91), à João Marinho da Silva & Cia Ltda, CNPJ 06.253.658/0001-91, ao Ministério da Saúde e à Procuradoria da República no Rio Grande do Norte (PGR/RN), destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia desses documentos sem quaisquer custos.